Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-89.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, ajuizada em face de comprador de imóvel - Sentença de improcedência - Inconformismo exclusivo dos demandantes - Recurso destes interpostos sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Embargos declaratórios rejeitados por decisão monocrática - Interposição

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, ajuizada em face de comprador de imóvel - Sentença de improcedência - Inconformismo exclusivo dos demandantes - Recurso destes interpostos sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Embargos declaratórios rejeitados por decisão monocrática - Interposição de agravo interno - Negado provimento pelo E. Colegiado - Decurso de prazo recursal - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001098-89.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que são apelantes RODRIGO
COSTA e MARLENE COSTA, é apelado ANTONIEL PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416 -Voto no 28.584
2
Apelação Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416
Comarca: Panorama
Apelantes: Rodrigo Costa e outro
Apelado: Antoniel Pereira
Voto no 28.584
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de anulação de negócio jurídico de
compra e venda de imóvel, ajuizada em face de
comprador
de
imóvel
-
Sentença
de
improcedência - Inconformismo exclusivo dos
demandantes - Recurso destes interpostos sem
o recolhimento do preparo - Não concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça - Embargos
declaratórios
rejeitados
por
decisão
monocrática - Interposição de agravo interno -
Negado provimento pelo E. Colegiado -
Decurso de prazo recursal - Intimação para o
recolhimento não atendida - Inobservância do
artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo
Civil - Deserção configurada - Apelo não
conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 110/114, acrescento que esta julgou improcedente ação de
anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, com
fundamento de que o firmado se encontra eivado de vício de
consentimento, pois ausente de outorga uxória da coautora. Em
razão da sucumbência, os autores foram condenados nas custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa (fl. 7 R$ 40.000,00).
Volta-se os vencidos, pugnando, em
preliminar, a concessão da justiça gratuita, na forma orientada
pelo parágrafo único, do artigo 2o e artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50.
No mais, defendem, em resumo, que houve equívoco na decisão
de primeiro grau, uma vez que lograram demonstrar o vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416 -Voto no 28.584
3
consentimento pela venda do imóvel descrito nos autos por
insistência do réu, que já nele morava e o usufruía por mais de três
anos, mas sequer efetuou pagamento algum, tampouco os
tributos, taxas e impostos. Dessa forma, por inexperiência
formalizaram o negócio, mas ausente outorga uxória de sua
mulher, fato a configurar vício insanável, levando a erro essencial
no ato jurídico praticado, cujo defeito causa a sua anulabilidade do
negócio, com fulcro nos artigos 171, II e 1.647, do Código Civil.
Subsidiariamente, não prevalecendo este entendimento requerem
seja, ao menos, anulada 50% da parte do imóvel pertencente a
cônjuge Marlene Cosme dos Santos Costa, pois seu quinhão é
protegido pela Legislação vigente (fls. 116/125).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 129/134.
2.Não pode ser conhecido o recurso dos
autores.
Dispõe o artigo 1.007, “caput” , do
Código de Processo Civil, que “No ato de interposição
do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”.
Por ocasião do exame de admissibilidade
do recurso, foi indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416 -Voto no 28.584
4
aos
demandantes
(fls.
138/140).
Inconformados
estes
interpuseram embargos declaratórios (fls. 193/199), que foram
rejeitados monocraticamente pela decisão de fls. 200/203
(publicação ocorrida em 10.02.2020 cf. certidão de fl. 204).
Não
satisfeitos,
dentro
do
prazo
recursal, interpuseram agravo interno (fls. 205/218), o qual foi
autuado, processado, sem apresentação de contraminuta (fl. 221),
insistindo no pleito de concessão da gratuidade judicial, mas o E.
Colegiado, em sessão virtual realizada em 12.05.2020, julgou pelo
seu desprovimento, nos termos do v. acórdão de fls. 222/225
(publicação ocorrida em 14.05.2020, cf. certidão de fl. 226).
Contudo,
decorrido
o
prazo
de
manifestação contra o v. acórdão (fl. 227) e também quanto ao
cumprimento da decisão de fls. 138/140, para que os apelantes,
no prazo de 05 dias, suprissem as custas devidas do apelo
interposto (fl. 140), sob pena de deserção, estes preferiram ficarem
inertes (conforme certificado a fl. 227), não havendo nos autos
comprovação de que estes efetivaram o recolhimento do preparo
recursal, circunstância que conduz, de forma inexorável, ao
reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do artigo
acima mencionado.
Nesse sentir, já decidiu está E. Câmara:
“Agravo Interno. Ação de Fixação de Alimentos cumulada com
pedido de Guarda Compartilhada
e Tutela Antecipada.
Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001098-89.2018.8.26.0416 -Voto no 28.584
5
indeferiu os benefícios
da Justiça Gratuita e determinou
a
comprovação
do recolhimento
das custas no prazo de 5 dias. Não
recolhimento
no prazo estabelecido
. Decisão Monocrática
que
reconheceu
a deserção do recurso. Embargos de Declaração

rejeitados.
Inconformismo
do apelante. Prazo de cinco dias,
preclusivo.
Aplicação da regra geral, consagrada
no art. 218, §3o,
do CPC, e, por analogia, do artigo 1.007, §2o, do CPC. Não
recolhimento
do preparo de maneira tempestiva
acarreta o
reconhecimento
da deserção do recurso interposto
. Decisão
proferida corretamente.
Recurso não provido” . (Agravo Interno Cível
no 1025915-07.2017.8.26.0562/50001, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues, Julg. 04.02.2020 -
destaquei).
Assim, ausente motivo a ensejar a
dispensa do recolhimento integral das custas, é de rigor o não
conhecimento do reclamo em razão da deserção configurada.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, fixo honorária complementar em prol da
patrona do apelado em mais 5% do montante já fixado na sentença.
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator